Tribunal: TJDFT
Processo: 0745465-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS DE RPV APÓS EXPEDIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IRRETRATABILIDADE DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, em que se acolheu insurgência e se determinou à Contadoria Judicial a retificação dos cálculos que embasaram a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o fundamento de desrespeito à data-base da expedição do requisitório. O agravante sustenta, em síntese, a preclusão da discussão, a violação à coisa julgada, e o direito à atualização integral do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Fazenda Pública pode impugnar, após a expedição da RPV, os cálculos que embasaram o requisitório, sob o argumento de erro material relacionado à data-base de atualização; e
(ii) estabelecer se é admissível a retificação do valor requisitado sem afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, após o decurso de longo lapso temporal e sem impugnação tempestiva pela parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença tramitou regularmente, com a homologação judicial dos cálculos em 08/07/2014 e anuência expressa do exequente e da Procuradoria do Distrito Federal, sem impugnação tempestiva por parte do ente federativo, conforme certidão de decurso de prazo.
4. A expedição da RPV em 20/05/2015 consolidou o valor do crédito, gerando preclusão lógica e temporal quanto à rediscussão dos parâmetros adotados nos cálculos homologados, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da boa-fé processual.
5. Ainda que a matéria seja de ordem pública, conforme alegado pelo Juízo de origem, a jurisprudência dominante estabelece que, após a expedição do requisitório, não se admite a rediscussão dos índices aplicados ou o recálculo do valor da dívida, sob pena de ofensa à estabilidade das decisões judiciais e ao planejamento orçamentário do ente devedor.
6. Eventual necessidade de correção dos valores requisitados, após a expedição do precatório ou da RPV, deve ser submetida à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE), e não ao Juízo de origem, conforme entendimento reiterado pelo TJDFT.
7. A conduta protelatória da Fazenda Pública, que se manteve inerte por mais de uma década e tenta rediscutir valores já consolidados, compromete o direito do credor ao recebimento tempestivo e integral de seu crédito, em afronta ao art. 5o, XXXVI, da CF/1988, e aos arts. 505 e 527 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de RPV consolida o valor do crédito exequendo e obsta a rediscussão dos parâmetros de cálculo posteriormente, ainda que se alegue erro material.
2. A ausência de impugnação tempestiva pela Fazenda Pública enseja preclusão, impedindo a retificação do requisitório já expedido.
3. Eventuais correções após a expedição do requisitório devem ser submetidas à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE), e não ao Juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 100; CPC, arts. 505 e 527.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1679647, AI 0727628-82.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22.03.2023, DJe 03.04.2023; TJDFT, Acórdão 1646655, AI 0724738-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30.11.2022, DJe 13.12.2022; STJ, RMS 46.632/MG, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.11.2015, DJe 05.02.2016.